Tribunal: TJDFT
Processo: 0711393-42.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos, para decretar a rescisão do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, com a declaração de inexistência de débito em face da quitação do valor recebido.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 66694113). Tendo em vista os documentos apresentados, defiro os benefícios da gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, o requerente afirma que o contrato de empréstimo consignado, na modalidade de Reserva de Margem Consignável (RMC), apresenta cláusulas que configuram abusividade, conforme disposto no art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. Aduz que a abusividade é evidente quando se observa que o contrato não proporciona ao consumidor uma forma clara e objetiva de quitação da dívida. Alega que a ausência de informações precisas sobre o número de parcelas e a data de quitação final do débito coloca o consumidor em uma situação de vulnerabilidade, contrariando os princípios da transparência e da boa-fé objetiva. Pede o provimento do recurso nos termos da inicial.
4. Contrarrazões do recorrido pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia cinge-se a aferir a ausência de informações claras no contrato celebrado entre as partes, com o objetivo de justificar o desfazimento do negócio, a declaração de inexistência de débito, a restituição em dobro dos valores pagos, bem como a condenação em danos morais.
III. Razões de decidir
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. Na espécie, nos documentos juntados aos autos, infere-se a contratação de cartão de crédito consignado, conforme “TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PAN”, bem como autorização para desconto em folha de pagamento (ID. 66693553).
8. Ainda constato que o recorrido apresentou o pedido de saque via cartão de crédito, devidamente assinado pelo autor contratante, que especifica o valor do saque, tarifas incidentes, juros mensais e anuais, IOF, valor total do crédito, bem como o custo total efetivo (ID 66693553 p.7).
9. Verifica-se, também, que o recorrente teve conhecimento da forma de quitação dos valores, pois anuiu com a seguinte cláusula "eventuais valores que sobejarem a minha margem consignável deverão ser pagos por meio de fatura emitida pelo PAN" (ID 66693553 p.6). Além disso, foram anexadas as faturas emitidas (ID 66693555).
10. Logo, a quitação do saldo remanescente deveria ser efetuado por meio de pagamento da fatura, o que, na hipótese, não ocorreu, uma vez que o autor apenas pagou os valores mínimos.
11. Nesse contexto, é inquestionável que o contratante recorrente estava ciente de que se tratava de um cartão de crédito consignado, bem como de que os valores seriam descontados de sua remuneração, conforme estipulado no ID. 66693553 p. 6.
12. Assim, não há que se falar em descumprimento do dever de informação ao consumidor, tampouco em violação aos princípios da confiança e da boa-fé contratual, visto que apresentado no contrato de forma clara as características essenciais do ajuste.
13. Nesse sentido: Acórdão 1877329, 07224621420238070007, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/6/2024, publicado no DJE: 25/6/2024; Acórdão 1796041, 07084389020238070003, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 18/12/2023.
IV. Dispositivo e tese
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

__________________________________________
Dispositivo relevante citado: Lei n. 8.078/90.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1877329, 07224621420238070007, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/6/2024, publicado no DJE: 25/6/2024; Acórdão 1796041, 07084389020238070003, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 18/12/2023.